Tribunal: TJMT
Processo: 1023381-50.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023381-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REPARATÓRIA E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – PARCIALMENTE DEMONSTRADO – DOS LAUDOS TÉCNICOS CARREADOS AOS AUTOS, ALGUNS NÃO DEMONSTRAM O DIREITO DE RESSARCIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Como a autora, ora apelada, substituiu, por força da sub-rogação, os seus segurados – titulares originários do direito -, não se aplica, para efeitos de prescrição, o prazo de 3 (três) anos, estabelecido no §3º do artigo 206 do Código Civil, mas, sim o prazo de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

II –
Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando lhe foi oportunizado que especificasse as provas que pretendia, a ré, ora apelante, não pleiteou a produção de prova oral, mas, tão somente, noticiou que não possuía outras provas a serem produzidas, tanto é que requereu o julgamento antecipado da lide.

III
– Da análise cuidadosa dos documentos carreados aos autos com a petição inicial, observa-se que alguns laudos técnicos não comprovam o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora, ora apelada, e o serviço prestado pela concessionária ré.

IV -
Não é assim, contudo, em relação aos demais laudos técnicos emitidos por empresas especializadas e apresentados com a petição inicial, que, ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, demonstram, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

V -
Os juros de mora devem incidir a partir da citação, eis que, no caso, deve ser observado o disposto no artigo 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de nº 1023381-50.2019.8.11.0041, ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., julgou procedente o pedido formulado na exordial para:

i) condenar a ré ao ressarcimento do valor de R$ 50.311,81 (cinquenta mil, trezentos e onze reais e oitenta e um centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data de cada desembolso; e

ii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 52241511), a ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão reparatória perseguida pela autora, ora apelada.

Ainda, aduz que seu direito ao contraditório e à ampla de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular deixou de se manifestar acerca do seu pedido de produção de prova oral.

No mérito, aponta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora, ora apelada, e a irregularidade do serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foram juntados laudos técnicos aptos a evidenciarem a apontada oscilação de energia.

Também, afirma que a autora, ora apelada, não comprovou que repassou o pagamento do seguro aos seus segurados.

Ressalta que a juntada da tela sistêmica é documento unilateral e não possui eficácia para comprovar o desembolso do valor do seguro.

Subsidiariamente, defende que a incidência dos juros de mora e da atualização monetária deve observar a data da citação.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 52241517).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

III) VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a ré, ora apelante, sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão reparatória perseguida pela autora, ora apelada.

Não assiste razão a ré, ora apelante.

Como cediço, a relação estabelecida entre a concessionária ré e aqueles que se utilizam dos serviços ligados ao fornecimento de energia elétrica é regida sob a égide da legislação consumerista.

Assim, ao revés do que tenta fazer crer, no caso, como a autora, ora apelada, substituiu, por força da sub-rogação, os seus segurados – titulares originários do direito -, não se aplica, para efeitos de prescrição, o prazo de 3 (três) anos, estabelecido no §3º do artigo 206 do Código Civil, mas, sim o prazo de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, vejamos o disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Ainda, nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4°, DO CPC. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. I. Prescrição. Afastamento.
Deve ser afastado o reconhecimento da prescrição trienal, o que motivou a extinção do processo. Acontece que, a presente demanda versa sobre dano causado pela suposta má prestação de serviço de energia elétrica, motivo pelo qual incide a prescrição quinquenal, prevista no art. 27, do CDC, uma vez que a autora sub-rogou-se nos direitos dos usuários do serviço.
Portanto, considerando que os eventos danosos ocorreram em 12.02.2014 e 08.04.2014, bem como os respectivos pagamentos das indenizações securitárias em 28.04.2014 e 27.05.2014, enquanto que a presente demanda foi ajuizada em 01.06.2017, ou seja, em prazo inferior a cinco anos, não há falar em prescrição. II. Enfrentamento do mérito e das demais questões objeto da lide, uma vez que o feito se encontra apto para julgamento nesta Instância. Aplicação do art. 1.013, § 4°, do CPC. III. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Por sua vez, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado, a autora sub-rogou-se nos direitos do usuário do serviço prestado pela concessionária, conforme previsto no art. 786, do Código Civil. V. Hipótese em que a requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados aos equipamentos dos segurados da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de oscilação na rede de energia elétrica, o que ficou devidamente comprovado pelos documentos que instruíram a inicial. VI. Inclusive, esta Câmara Cível já consolidou o entendimento de que a ocorrência de temporal não configura caso fortuito ou força maior capaz de afastar a responsabilidade da concessionária, já que se trata de fato previsível e que vem ocorrendo cada vez com mais frequência por conta das mudanças climáticas, razão pela qual cabia à empresa a adoção de medidas de adequação da sua rede elétrica para tais eventos. VII. Redimensionamento da sucumbência, considerando o integral decaimento da parte ré em suas pretensões. APELAÇÃO PROVIDA
. (Apelação Cível, Nº 70080571284, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 14-06-2019).”

A propósito

Nesse contexto, levando-se em conta que os pagamentos das indenizações aos segurados ocorreram no ano de 2015 e que a propositura da ação se deu em 31.5.2019, não houve inércia da autora, ora apelada, por período capaz de acarretar a improcedência do feito com base no argumento da prescrição.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA).

Eminentes pares:

A ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta que o seu direito ao contraditório e à ampla de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular deixou de se manifestar acerca do seu pedido de produção de prova oral.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, quando lhe foi oportunizado que especificasse as provas que pretendia produzir (id. 52241503), a ré, ora apelante, não pleiteou a produção de prova oral, mas, tão somente, noticiou que não possuía outras provas a serem produzidas, tanto é que requereu o julgamento antecipado da lide (id. 52241507).

A propósito, transcrevo excerto da petição supramencionada:

“ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., já qualificada nos autos em epígrafe, que lhe move MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, vem, respeitosamente à douta presença de V. Exa., por via de seus advogados in fine assinados, em atendimento ao despacho publicado em 04/05/2020,
informar que não possui outras provas a serem produzidas, considerando a matéria da presente demanda ser eminentemente de direito, cujas provas documentais já se encontram devidamente acostada nos autos, pugnando pelo julgamento antecipado da lide
, esta que, salvo melhor juízo, se encontra madura para ser julgada no estado em que se encontra, nos termos do artigo 354, 355 e 356 do CPC/2015.”
(Grifo nosso).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento do direito ao contraditório e ampla defesa.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente a pretensão formulada na inicial dos Autos da Ação de Cobrança de nº 1023381-50.2019.8.11.0041, ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, aponta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foram juntados laudos técnicos aptos a evidenciarem a apontada oscilação de energia.

Assiste parcial razão a ré, ora apelante.

É que, da análise cuidadosa dos documentos carreados aos autos com a petição inicial, observa-se que os laudos técnicos de id. 52240546 – págs. 13 e 15 e de id. 52240547 - págs. 11, 12 e 14 -, não comprovam o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora, ora apelada, e o serviço prestado, haja vista que:

i) o laudo de ids. 52240546 – pág. 13, não tem qualquer parecer técnico de que os aparelhos tenham sido danificados pela ocorrência da oscilação da energia elétrica;

ii) o laudo de id. 52240546 – pág. 15, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que,
“a provável”
causa da queima do equipamento teria sido uma descarga elétrica;

iii) o laudo de 52240547 – pág. 11, não tem a assinatura do responsável pela sua emissão; e

iv) o laudo de 52240547 – págs. 12 e 14, não tem qualquer parecer técnico de que os eletrodomésticos tenham sido danificados pela ocorrência da oscilação da energia elétrica.

Nesse passo, constatado que os laudos técnicos supramencionados não comprovam o direito de ressarcimento da autora, ora apelada, por decorrência lógica, os valores a que se referem, respectivamente R$ 5.646,00 e R$ 7.000,00, devem ser subtraídos do valor consignado na sentença recorrida.

Não é assim, contudo, em relação aos demais laudos técnicos emitidos por empresas especializadas e apresentados com a petição inicial, que, ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, demonstram, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

Logo, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Por fim, no que tange ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão à ré, ora apelante, para que incidam a partir da citação, eis que, no caso, deve ser observado o disposto no artigo 405 do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelante, para que os valores de R$ 5.646,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais) sejam subtraídos do valor de R$ 50.311,81 (cinquenta mil, trezentos e onze reais e oitenta e um centavos), consignado na sentença recorrida, bem como para fixar o termo inicial dos juros de mora partir da citação, a teor do artigo 405 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020